Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUPERVENIENTE INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL LOCADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que, nos autos de ação de despejo, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a concessão de medida liminar de despejo caso o valor do débito locatício supere o valor da caução prestada pelo locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos.
4. Observada a superveniente insuficiência da caução prestada pelo locatário, decorrente do inadimplemento do valor correspondente a 6 (seis) meses de aluguéis e encargos, é viável a concessão da medida liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.